Tribunal: TJDFT
Processo: 0719971-64.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR DOENÇA GRAVE. REMESSA NECESSÁRIA RECEBIDA E DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária de sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a isenção do autor ao pagamento de imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria e condenar o réu à restituição dos valores indevidamente descontados, atualizados pela Taxa Selic e deduzidas as quantias eventualmente restituídas administrativamente.
2. No curso do processo, foi interposto agravo de instrumento pelo réu contra decisão do Juízo de origem que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência. O recurso foi provido por esta 7a Turma Cível, nos termos do Acórdão n. 1973984. Autos conclusos a esta Relatoria por redistribuição, em razão da prevenção verificada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o autor faz jus à isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria em razão de doença grave, bem como à restituição dos valores descontados a esse título.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei n. 7.713/88, em seu art. 6o, estabelece o rol de rendimentos percebidos por pessoas físicas que são isentos do imposto de renda. O inciso XIV do citado dispositivo legal prevê que estão isentos, dentre outros, os proventos de aposentadoria recebidos pelos portadores de neoplasia maligna.
5. A prova documental (contracheques, exames e laudos médicos) colacionada aos autos evidencia que o autor é servidor público aposentado do Distrito Federal no cargo de perito criminal e portador de carcinoma basocelular (CID-10: C44.3). De acordo com o exame pericial, a patologia em questão se enquadra como neoplasia maligna para a finalidade prevista na legislação de isenção do imposto de renda (art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88), independentemente de previsão em sentido contrário em ato normativo infralegal.
6. Satisfeitos os requisitos previstos no art. 35, II, “b”, do Decreto n. 9.580/18, é lícita a concessão do benefício fiscal de isenção desde a data do diagnóstico da doença, e, via de consequência, a restituição dos valores indevidamente descontados.
IV. DISPOSITIVO
7. Remessa necessária recebida e desprovida.